Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO, DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS, PARA VIABILIZAR CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE CORRETA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO NA PESSOA NÃO IDENTIFICADA, QUE SE ENCONTRE NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR FALECIDO. INVIABILIDADE. E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão na análise da presunção de legitimidade da CDA, com relação à indicação do nome do devedor e endereço para citação em execução fiscal, nos moldes do dos arts. 202, I, e 204 do CTN, tratando-se de alegação impertinente para o deslinde da controvérsia havida no presente recurso.
2.1. Ainda que haja presunção de legitimidade da CDA, na hipótese essa presunção foi desconstituída pela constatação do falecimento do devedor, pondo fim à sua personalidade jurídica, mostrando-se adequado o manejo de execução fiscal contra o espólio, mas processualmente inviável a citação em nome de pessoa desconhecida, no endereço do devedor falecido, sem indicação de representante legal do espólio ou herdeiros, de modo a possibilitar a correra formação da relação jurídico-processual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.